Tribunal: TJDFT
Processo: 0740824-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0740824-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CURY E RIBEIRO RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA., LILIAN RIBEIRO DA SILVA CURY, WESLEY CURY SOUZA, MARIA HELENA RIBEIRO DA SILVA, EULER JOSE DE FREITAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos executados Cury e Ribeiro Restaurante e Lanchonete Ltda e outros contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que acolheu, em parte, a impugnação à penhora de dinheiro, na execução de título extrajudicial, processo 0714557-73.2023.8.07.0001. Em resumo, sustentam que foram penhorados de Euler José de Freitas o valor de R$ 351.267,20 no Banco BTG Pactual, R$ 2.634,89 na Caixa Econômica Federal, R$ 3.754,07 no Bradesco e R$ 4.508,37 no Banco do Brasil, de Cury e Ribeiro Restaurante e Lanchonete Ltda o valor de R$ 3.663,69, no Banco do Brasil, de Maria Helena Ribeiro da Silva o valor de R$ 2.746,67 no Banco do Brasil, de Wesley Cury Souza o valor de R$ 23,32 na Caixa Econômica Federal e R$ 59,51 no Nu Pagamentos S.A. e de Lilian Ribeiro da Silva Cury o valor de R$ 5.065,17 na Caixa Econômica Federal. Alegam que o valor de R$ 351.267,20 se refere a investimentos e que de acordo com entendimento do STJ goza de proteção contra penhora até 40 salários mínimos por se tratar de reservas financeiras para o sustento pessoal. Afirmam que não obstante terem demonstrado a impenhorabilidade dos valores, o Juízo processante apenas liberou a quantia de R$ 56.480,00 da conta de Euler José de Freitas. Assinalam que opuseram embargos à execução e embora indeferido o efeito suspensivo, ainda não transitou em julgado, de modo que o prosseguimento da execução com a manutenção da penhora é inadequado, além do que há uma ação constitutiva de revisão de cláusula de contrato em curso (0710235-10.2023.8.07.0001) que é prejudicial à execução, de modo que deve ser paralisado o feito. Afirmam que os valores penhorados são essenciais à sobrevivência dos recorrentes e que no caso de Maria Helena Ribeiro, Wesley Cury e Lilian Ribeiro são únicas fontes de sustento. Requerem a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão que determinou a penhora, com a liberação dos valores bloqueados, bem como a suspensão da execução até o julgamento final dos embargos à execução e da ação revisional. Preparo em ID 65542387-65542392. É o relatório. DECIDO. Recurso regular e tempestivo. O preparo foi recolhido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em processo de execução (art. 1.015, Parágrafo único CPC). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária não vislumbro a presença dos requisitos. Dispõe o artigo 833, inciso IV CPC: “Art. 833. São impenhoráveis: .................................................................................... IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” Contudo, tal garantia não é absoluta, como o era no regime do Código anterior. Ao contrário, deve se compatibilizar com o direito de acesso à justiça, ínsito ao qual se encontra o princípio da efetividade do processo a reclamar a busca da efetiva satisfação do credor. Assim, se permite penhorar parte do salário ou remuneração, desde que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. Neste sentido a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE TANTO DO DEVEDOR QUANTO DE SEUS DEPENDENTES. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELA PARTE EXEQUENTE. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA, COM SUPORTE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O provimento monocrático do recurso especial encontra suporte na Súmula 568/STJ, que autoriza ao relator, monocraticamente, no Superior Tribunal de Justiça, dar ou negar provimento ao recurso quando houver jurisprudência dominante acerca do tema (Corte Especial, DJe 17/3/2016). 2. O óbice descrito na Súmula 7/STJ deve ser afastado quando, a exemplo do que desponta na hipótese, não se descortina a necessidade de reexame do acervo fático-probatório, exigindo-se, tão somente, o enquadramento jurídico, ou seja, a consequência que o Direito atribui a fatos e provas que darão suporte (ou não) à condenação. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 4. Tal orientação embasa o direito das partes em receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o do devedor de satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas sobre a fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial bem como à preservação de sua dignidade e de seus dependentes. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)” Os recorrentes não demonstram que as quantias penhoradas de Maria Helena Ribeiro, Wesley Cury e Lilian Ribeiro são oriundas de proventos de aposentadoria e únicas fontes de renda e que a quantia penhorada da sociedade empresarial afeta a sua continuidade. Não há comprovação no processo de que tais quantias se enquadrem nas regras da impenhorabilidade. Não há extrato de conta corrente ou comprovante de rendimento para se aferir a impenhorabilidade, de modo que não há elementos para afastar a constrição. De outra parte, o entendimento na Jurisprudência é no sentido de que o valor depositado em conta corrente, conta de poupança e de outros investimentos até o limite de 40 salários mínimos é impenhorável. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS, INDEPENDENTEMENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. ART. 833, X, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM RECONSIDERAÇÃO, CONHECER DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a proteção prevista no art. 833, X, do CPC não se dirige apenas ao saldo imobilizado em caderneta de poupança, de modo que a impenhorabilidade até o valor de 40 salários mínimos não faz distinção entre poupança, conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (AgInt no REsp 1.229.639/PR, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 20/10/2016). 2. Agravo interno provido, em juízo de reconsideração, a fim de conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.353.344/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.)” Os recorrentes sustentam a impenhorabilidade dos saldos encontrados nas contas de Euler José de Freitas, no valor de R$ 351.267,20 no Banco BTG Pactual, R$ 2.634,89 na Caixa Econômica Federal, R$ 3.754,07 no Bradesco e R$ 4.508,37 no Banco do Brasil. O Juízo processante já determinou a liberação da quantia de R$ 56.480,00 mais acréscimos legais, o que corresponde a 40 salários mínimos, limite albergado pela regra da impenhorabilidade. Não há indicação no processo de que o valor remanescente se insere nas hipóteses do artigo 833, CPC, de modo que é possível a constrição. Por fim, a pendência de ação revisional não impede o prosseguimento da execução. “Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: ............................ § 1o A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução.” Assim, não vislumbro a presença da prejudicialidade externa para sobrestar o curso da execução. Nesse contexto, há amparo para a medida postulada. ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 13 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e